Tribunal: STF
Processo: RE 479550
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TURMA RECURSAL - INCIDENTE DE
   UNIFORMIZAÇÃO. O pronunciamento da Turma Recursal no incidente de
   uniformização não é impugnável mediante o extraordinário. Este
   somente se mostra cabível contra a decisão que desprovê o recurso
   por meio do qual se ataca o ato do Juízo.